Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602974-78.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0602974-78.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ADRIANA MARIA BARROZO
DE MACEDO AGUILA, CPF: 019.321.439-39, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO
AGUILA DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(ADVOGADO)
ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA
(REQUERENTE)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89144
66
06/08/2020 19:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.187

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602974-78.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA
DEPUTADO FEDERAL
- OAB/DF17900
ADVOGADO: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
REQUERENTE: ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO AGUILA
- OAB/DF17900
ADVOGADO: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA
ENTREGA
DO
RELATÓRIO
FINANCEIRO REFERENTE A 100%
DAS
DOAÇÕES
RECEBIDAS.
COMPROMETIMENTO
DA
TRANSPARÊNCIA E INVIABILIZAÇÃO
COMPLETA
DA
FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE.
FALTA
DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE
“OUTROS
RECURSOS”.
IRREGULARIDADE
GRAVE
E
INSANÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. 12,66% DAS
RECEITAS DECLARADAS A ESSE
TÍTULO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
Num. 8914466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO, NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
DE GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR
À
SUA
ENTREGA.
OMISSÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL.
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO,
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com 9
dias de atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, se não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização
simultânea,
bem
como
informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.
4. A ausência de apresentação dos
relatórios financeiros no prazo previsto no
art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, quando
omitida uma parcela significativa da
arrecadação e quando entregue o relatório
após as eleições, inviabiliza a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade em favor do candidato,
ainda que prestadas as informações das
doações na prestação de contas final,
ensejando a desaprovação das contas.
5. A falta de abertura de conta bancária
específica da conta destinada à movimentação de “outros recursos”
constitui irregularidade grave e insanável,
apta a acarretar a desaprovação das contas,
porque obsta a possibilidade de aferição da
movimentação financeira da campanha.
Num. 8914466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

6. As inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no
valor de R$ 1.900,00, que representam
12,66% do total das receitas recebidas a
esse título, não autorizam a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do seu percentual elevado e impõem a
desaprovação das contas.
7. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior
à
sua
entrega,
configura
impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela JUSTIÇA ELEITORAL,
se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
8. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e receitas
recebidas em data anterior à sua entrega,
configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
9.
Desaprovação
das
contas,
com
determinação de devolução de valores ao
Erário.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por ADRIANA MARIA BARROZO
, filiada ao PSL, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições
DE MACEDO
de 2018 (id. 274572).
Num. 8914466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 116.200,00, sendo: i) R$
1.200,00 de recursos estimáveis em dinheiro oriundos de pessoas físicas; R$ 115.000,00 de
recursos financeiros público, sendo R$ 100.000,00 de Fundo Partidário e mais R$ 15.000,00
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A candidata obteve 5.747 votos.
No primeiro parecer conclusivo foram apontadas várias irregularidades que
culminaram na manifestação do Setor Técnico pela
das contas. (Id 5977716).
desaprovação
Devidamente intimada (id. 6097016), a candidata apresentou manifestação (id.
6327366) e juntou prestação de contas retificadora (id. 6277016 e seguintes)
No segundo e conclusivo (id. 7408616), após a correção de alguns apontamentos
indicados no primeiro parecer, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
concluiu que remanesceu as seguintes irregularidades:
i) Intempestividade na apresentação da prestação de contas final;
ii) Descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros da
campanha relativos a 100% das doações recebidas;
iii) Não abertura da conta específica para movimentação de Outros Recursos e a
não segregação dos recursos do FEFC daqueles do Fundo Partidário;
iv) Irregularidade da comprovação de gastos com o Fundo Especial de
Financiamento da Campanha – FEFC no valor de R$ 3.800,00;
v) Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res. TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no item 8.1, manifestou-se pela
das contas apresentadas pela
desaprovação
candidata.
A Procuradoria Regional Eleitoral, na mesma linha adotada pelo órgão técnico,
manifestou-se através do id. 7828266 pela
das contas apresentadas.
desaprovação
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

II.i - Apresentação intempestiva das contas finais
Num. 8914466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 52 da
Res.-TSE 23.553/17, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, partidos e demais
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 7408616), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 15/11/2018, ou seja, 9 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. TITO CAMPOS
DE PAULA, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 8914466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

II.ii - Omissão na apresentação dos relatórios financeiros no prazo
regulamentar em montante significativo
A segunda irregularidade apontada pelo parecer técnico conclusivo diz respeito
ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral no art. 50, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que assim
dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
Assim, a norma de regência determina que as doações devem ser informadas de
forma contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 (setenta e duas) horas.
Destarte, os relatórios financeiros buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação às seguintes doações:
Num. 8914466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

Esta Corte Eleitoral já decidiu que a falta de apresentação dos relatórios
financeiros no prazo previsto no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza a aposição de
ressalva, mas desde que informadas as doações na prestação de contas final e também que o
montante não seja significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha eleitoral (PC
n 0602205-70.2018.6.16.0000, Acórdão n 54696 de 16/05/2019, Rel. JEAN CARLO LEECK).
Contudo, na espécie, analisando-se a tabela anteriormente reproduzida,
verifica-se que a soma dos valores arrecadados e não divulgados nos relatórios financeiros no
prazo legal totaliza R$ 115.000,00, correspondente a 100% do total das receitas financeiras
arrecadadas pelo candidato (id. 7408616), o que afasta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade em seu favor e enseja a desaprovação das contas.
Ademais, dois relatórios financeiros foram encaminhados à Justiça Eleitoral
apenas em 29/10/2018 e 15/11/2018, quando já finalizada a eleição, o que compromete de
forma substancial a fiscalização concomitante, objetivo jurídico tutelado pela norma em apreço.
Com efeito, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se estende por um
longo período, a fiscalização concomitante resta comprometida, na medida em que o eleitor
não poderá fiscalizar as doações recebidas por seus pretensos candidatos antes do exercício
do sufrágio, limitando seu poder de informação.
Portanto, a norma em questão permite uma dupla fiscalização: a primeira pela
Justiça Eleitoral, cuja irregularidade pode não prejudicar a análise, caso seja declarada na
prestação de contas final. A segunda, de outra sorte, pelo eleitor, cuja transparência impõe a
publicidade da doação dentro de um prazo razoável que o permita checar os recursos
utilizados pelo seu candidato anteriormente à votação.
Na espécie, os relatórios financeiros foram enviados após a eleição e em valor
que corresponde a 100% das doações recebidas, inviabilizando a fiscalização concomitante,
impondo o reconhecimento de sua gravidade, porquanto uma das finalidades da norma deixou
de ser atendida.

II.iii - Falta de abertura de conta bancária para movimentação de Outros
Recursos
Foi apontado no parecer técnico conclusivo que o candidato não abriu conta
bancária para a movimentação de outros recursos da campanha eleitoral. Conforme
consignado no item 8.1 do parecer técnico conclusivo, foi aberta a única conta bancária de nº
43671 do Fundo Especial, que recebeu recursos do Fundo Partidário no importe de R$
100.000,00, provenientes da Direção Nacional e R$ 15.000,00 do FEFC, oriundos da Direção
Estadual, com a movimentação integral dos recursos públicos. Houve a apresentação do
extrato bancário.
Assim, a candidata cometeu duas irregularidades: a primeira ao não abrir a conta
corrente destinada à movimentação de “outros recursos” e a segunda ao não segregar os
valores recebidos do Fundo Partidário, que ingressaram na conta do FEFC.
Num. 8914466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

A falta de abertura de conta bancária configura vício insanável, porque inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha. De acordo com
os arts. 3º e 10 a Res.-TSE 23.553/2017:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
IV - emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
a) doações estimáveis em dinheiro; e
b) doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, b).
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere
o inciso III é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos
referentes às "Doações para Campanha”.

Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
[...]
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos
e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária
específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor
a prestação de contas dos titulares.
Num. 8914466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentar os extratos bancários em sua integralidade.
Nesse sentido também é a orientação desta Corte Eleitoral e do TSE:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º,
41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.
4. Recurso não provido.
(RE n 8460, ACÓRDÃO n 53114 de 05/06/2017, Rel. Des. LUIZ TARO OYAMA,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/06/2017)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
Num. 8914466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
E
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.
2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a
ausência de documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.
4. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial
eleitoral por dissídio jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE). Esse fundamento pode
ser utilizado para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial.
Precedente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 27/06/2019, Página
39/40)
Na espécie, a candidata reconhece que não abriu a conta bancária destinada à
movimentação de “outros recursos”, alegando no id. 6327366 que, de fato a aludida conta
corrente não fora aberta. Tal ocorreu diante da inexperiência da Candidata, que acreditava ter
suprido a exigência legal com a aberta da conta bancária para movimentação das doações
recebidas do Partido Social Liberal, oriundas do Fundo Especial de Financiamento de
Segue afirmando que não houve prejuízo à fiscalização, porquanto a candidata
Campanha.
não arrecadou recursos financeiros de outra fonte, cujo trâmite é obrigatório pela conta
corrente.
No entanto, com a devida vênia, a fiscalização restou prejudicada na medida em
que a efetiva ausência de recebimento de recursos privados somente poderia ser comprovada
pela apresentação do extrato bancário, sendo insuficiente a mera alegação da candidata.
Portanto, a falta de abertura de conta bancária “outros recursos” e da conta Fundo
Partidário configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, sendo mister a desaprovação das contas.

II.iv - Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC
Num. 8914466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

Foram apontadas no parecer conclusivo que, para as despesas a seguir
relacionadas, foram apresentados somente os contratos. Não constam recibos e há
divergência quanto aos números dos cheques lançados no SPCE e a contraparte constante do
extrato eletrônico:
Em consulta ao sistema SPCEWEB, verifica-se que a candidata juntou contratos
e recibos referentes aos cheques de nº 900017, nº 900014 e nº 900012 com a apresentação da
última retificadora (id 6276816). Portanto, após a correção pela apresentação da prestação de
contas retificadora, segundo o Setor Técnico, restaram pendentes de comprovação o valor de
R$ 3.800,00, conforme tabela a seguir:
Foi ressaltado que, quanto ao fornecedor
foi
RICARDO DO LAGO HONAISER,
apresentado contrato na prestação de contas retificadora datada de 21/03/2019, conforme id
2559116 itens 13 , porém sem apresentação de comprovante do pagamento efetuado.
Assim, os gastos realizados com recurso do FEFC estariam irregulares, em
afronta ao contido no art. 56, II, da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
II – pelos seguintes documentos na forma prevista no §1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
Destaca-se que o art. 63, da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão
vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 8914466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
Destarte, houve o repasse ao candidato de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no montante de R$ 15.000,00, restando sem
comprovação, segundo o Setor Técnico, a quantia de R$ 3.800,00.
No entanto, verificando-se a tabela 1 deste item, constata-se que houve uma
troca de cheques, que se refletiu na comprovação equivocada da contraparte do extrato
bancário. Veja-se que na despesa com
(cheque nº 900014) consta como
JOSIMAR MORO
contraparte no extrato o nome de
, ao passo que na despesa
GISCARD GAZARINI ROMERO
em nome de
(cheque nº 900011) consta como contraparte o
GISCARD GAZARINI ROMERO
nome de
. Evidente, portanto, o equívoco formal no lançamento das
JOSIMAR MORO
despesas, que, ao fim e ao cabo, restaram devidamente comprovadas, pois foram
apresentados os contratos devidamente assinados, com a contraparte no extrato bancário.
Dessa forma, somente resta pendente de comprovação a despesa no valor de R$
1.900,00 com o fornecedor
, já que foi apresentado contrato
RICARDO DO LAGO HONAISER
na prestação de contas retificadora datada de 21/03/2019, conforme id 2559116, itens 13,
porém sem apresentação de comprovante do pagamento efetuado.
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE nº 23.553/2017, de
seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
Num. 8914466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Observa-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
poderia ser superada através da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, caso o valor da despesa fosse diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, a irregularidade abarca aproximadamente 12,66%
do total de recursos recebidos do FEFC (R$ 15.000,00), ensejando a desaprovação das
contas.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, é imperiosa
a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.900,00, na forma do
art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.

II.v - Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Foram detectadas doações recebidas e a realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
em desobediência ao comando do art. 50, § 6º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
Num. 8914466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
Os dados apresentados no parecer técnico, referentes aos gastos são os
seguintes:
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
Num. 8914466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
Num. 8914466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na
parcial e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

III – CONCLUSÃO

Embora as irregularidades analisadas nos itens “i” e “v” sejam ensejadoras de
ressalvas, as anormalidades indicadas nos demais itens não permitem a aprovação das
contas, nem mesmo com aposição de ressalvas, porquanto trata-se de falhas graves, que
comprometem a análise da movimentação financeira da prestadora.
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
as contas
desaprovar
relativas às eleições de 2018 apresentadas por
,
ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO
determinando a devolução de R$ 1.900,00 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º da
Res.-TSE 23.553/2017.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602974-78.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ADRIANA MARIA BARROZO DE MACEDO
AGUILA - Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER
F R A N C I S C H I N I
-
D F 1 7 9 0 0

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 8914466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2020.
Num. 8914466 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/08/2020 19:39:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080619392193500000008428092
Número do documento: 20080619392193500000008428092